Tribunal: TJSP
Processo: 1045470-82.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Adicional por tempo de serviço – Sexta-parte – Incidência sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais – Posição preponderante na jurisprudência – Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE entre outras – Configuração de verdadeiros

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Adicional por tempo de serviço – Sexta-parte – Incidência sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais – Posição preponderante na jurisprudência – Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE entre outras – Configuração de verdadeiros aumentos salariais que integram a base de cálculo da sexta-parte – Bônus mérito, entre outros, vantagens não incorporáveis que integram a base de cálculo da sexta-parte apenas enquanto efetivamente recebidas – Vantagens eventuais que se configuram como aquelas que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral – Afasta-se a prescrição do fundo de direito, observada, todavia, a prescrição quinquenal – Remessa necessária e apelação fazendária não providas, com observação.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sexta-parte – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Arbitramento mantido, já considerados os honorários recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045470-82.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados CESAR LIPENER (E OUTROS(AS)), JOSE MENEZES NETO,
APARECIDA DOS ANJOS SANTOS, DIVANIR STESSUCK DIAS, ADINALVA DA SILVA
MORAIS e CLAUDIRENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 2 de 15
VOTO No 28711
APELAÇÃO CÍVEL No 1045470-82.2017.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO(S): ADINALVA DA SILVA MORAIS E OUTROS
REMESSA NECESSÁRIA
SERVIDOR PÚBLICO Adicional por tempo de serviço Sexta-
parte
Incidência sobre todas as parcelas componentes dos
vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as
eventuais
Posição preponderante na jurisprudência

Gratificação Geral, Gratificação Extra, GAM, GAP, GSAE entre
outras
Configuração de verdadeiros aumentos salariais que
integram a base de cálculo da sexta-parte Bônus mérito, entre
outros, vantagens não incorporáveis que integram a base de
cálculo da sexta-parte apenas enquanto efetivamente recebidas
Vantagens eventuais que se configuram como aquelas que não
decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como
diárias de viagens, auxílio-alimentação, auxílio-transporte,
auxílio-funeral
Afasta-se a prescrição do fundo de direito,
observada, todavia, a prescrição quinquenal
Remessa
necessária e apelação fazendária não providas, com observação.
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.270.439/DF

Inconstitucionalidade
da
expressão
“índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo
5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL No 11.960/2009:
JUROS MORATÓRIOS
Eficácia resolvida pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF Na relação
jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o
índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sexta-parte Trabalho de
caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade
seja no plano formal, seja no acompanhamento processual

Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 3 de 15
Arbitramento mantido, já considerados os honorários recursais.
Vistos.
Ação ajuizada por Adinalva da Silva Morais e outros contra
a Fazenda Paulista, perante a 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, julgada parcialmente procedente (r. sentença a fls 148/150).
Objetiva-se nesta demanda garantir direito à percepção de sexta-parte
sobre os vencimentos integrais dos autores, incluídas aí as gratificações e
demais vantagens.
Apelação fazendária pautada na correta aplicação da Lei
11.960/2009 (fls 157/163).
Recurso respondido (fls 166/172).
É o relatório.
1- De início, considero interposta a remessa necessária.
No caso em tela a sentença condenatória é ilíquida, devendo
ser efetuada a consolidação dos valores devidos, incluindo-se a correção
monetária. Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva, ensina que
a remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for
certa e líquida. Aliás, o § 3o do art. 496 do CPC vale-se expressamente
da expressão “valor certo e líquido”. Sendo ilíquida a sentença, não é
possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, 490). O
enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários
mínimos, que era previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se;
alteram-se apenas os limites legais (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1261, Revista dos Tribunais,
2015).
Ao mérito:
2- A Constituição Estadual de 1989, no seu artigo 129, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 4 de 15
expressa ao estabelecer: Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo,
por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição (grifos meus).
Para a compreensão da mens legis no que tange à sexta-
parte, tomemos o magistério de Hely Lopes Meirelles: Vencimentos (no
plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e
das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida
ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no
singular) correspondente ao padrão do cargo (vencimento) acrescido
dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público
da Administração direta, autárquica e fundacional...
Quando o legislador pretender restringir o conceito ao
padrão do cargo do servidor, deverá empregar o vocábulo no singular
vencimento; quando quiser abranger também as vantagens conferidas
ao servidor, deverá usar o termo no plural vencimentos (Direito
Administrativo Brasileiro, 33a edição, item VII-5.4.3, página 483,
Malheiros, 2007).
É de se concluir que, de fato, o Constituinte Estadual
pretendia que a sexta-parte fosse calculada sobre a integralidade da
remuneração percebida pelo servidor. Neste cálculo se levaria em conta
não apenas o salário-base (vencimento), mas também todas as demais
vantagens percebidas servidor (vencimentos), fossem elas pagas sob a
rubrica gratificação, prêmio, adicional etc. Ocorre que, com o advento
da Emenda Constitucional 19/98, o Texto Estadual passou a não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 5 de 15
mais compatível com a Constituição Federal, que agora expressamente
prevê em seu artigo 37, inciso XIV: os acréscimos pecuniários
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados
para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Assim, constatada a
não recepção de parte do artigo 129 da Constituição Estadual, a sexta-
parte pareceria incidir apenas sobre o salário-base (vencimento).
3- É fato notório, todavia, comprovado pela mais singela
consulta à jurisprudência desta Corte, que o Estado de São Paulo,
objetivando burlar as regras constitucionais que preveem a equiparação
entre servidores ativos e inativos, travestiu de gratificações verdadeiros
aumentos salariais. Este litígio sobre a sexta-parte é também reflexo
daquela conduta estatal. Isto porque, para disfarçar o caráter geral das
vantagens concedidas, a Fazenda argumenta que se tratavam de
gratificações pro labore faciendo, vantagens eventuais não integrantes
do vencimento e devidas apenas enquanto o servidor exercer a atividade.
Ou seja, chama de vencimentos, aquilo que, de fato, corresponde a
vencimento, dando roupagem de vantagem pro labore faciendo àquilo
que é pago à generalidade dos servidores.
Mais uma vez se afirma que a Gratificação Geral,
Gratificação
Extra,
Gratificação
Executiva,
Gratificação
Fixa,
Gratificação Suplementar, Gratificação por Atividade de Polícia (GAP),
Gratificação de Suporte à Atividade Administrativa (GSA), Gratificação
de Atividade de Magistério (GAM), Gratificação de Suporte
Administrativo (GASA), Gratificação de Suporte às Atividades
Escolares (GSAE), Gratificação de Trabalho Educacional (GTE),
Gratificação de Suporte à Atividade Penitenciária (GSAP), Prêmio de
Valorização (PV) entre outras, por configurarem verdadeiro aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 6 de 15
salarial, não podem ser consideradas eventuais, e devem ser levadas em
conta no cálculo da sexta-parte1.
Excluem-se, assim, da base de cálculo da sexta-parte (que,
desde a EC no 19/98 deveria ser o vencimento) apenas as vantagens que
realmente ostentam o caráter pro labore faciendo e as de natureza
eventual. Estas foram bem caracterizadas em voto da lavra do eminente
Desembargador Felipe Ferreira como aquelas que não decorrem da
remuneração dos serviços prestados, como, por exemplo, a restituição
do imposto de renda, retido a maior, despesas ou diárias de viagens, do
funcionário a serviço, auxílio-alimentação (vale refeição), auxílio
transporte (vale transporte), auxílio enfermidade, auxílio-funeral, ou
outras que tenham essa natureza assistencial e que possam ser
eventualmente pagas ao funcionário, mas que não representam
remuneração ou contraprestação do vínculo empregatício (Apelação
Cível no 243.360-1/9-00).
4- Postas essas considerações, a procedência da ação é
medida de rigor. Cito precedente desta Casa:
SERVIDORES
PÚBLICOS

ADICIONAL
DE
QÜINQÜÊNIO E DE SEXTA-PARTE PRETENSÃO DE CONTAGEM
SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS. Sequer antes da vigência da EC
no 19/1998 era caso de estender aos quinquênios a referência que, no
art. 129, CESP-1989, se fazia aos “vencimentos integrais” como base
de cálculo da sexta-parte. A EC no 19/1998 derrogou o art. 129 da
CESP-1989, de modo que a sexta-parte adquirida após a vigência
daquela Emenda Constitucional não pode incidir sobre vencimentos
integrais. “Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível,
1 Nesse sentido, o Enunciado 7 da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça: as gratificações
de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, proventos e
pensões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 7 de 15
portanto, a redução ou mesmo a supressão de gratificações ou outras
parcelas remuneratórias, desde que preservado o valor nominal da
remuneração” (Min. Eros Grau, STF). A base de incidência da sexta-
parte, desde a vigência da EC no 19/1998, é “o vencimento”, e esse é
também a base de cálculo dos quinquênios. O problema real
remanescente está em dizer que coisa é o vencimento. Essa dificuldade é
tributária da circunstância de que alguns aportes pecuniários, que a lei
designa gratificações ou adicionais, constituem, na verdade, reajustes
remuneratórios. E, nessa condição, integram o vencimento. Alguns
“adicionais” e “gratificações” não constituem vantagens convergentes
ao vencimento, mas, isto sim, reajustes desse vencimento. Por isso, não
se juntam a ele, senão que inerem nele. Basta ver que se concedem de
modo geral a classes de servidores, sem correspondência a atuação
individual singularizada. A jurisprudência do STJ, guardião maior da
normativa infraconstitucional nacional, pacificou-se, quanto às ações
ajuizadas depois da vigência da MP 2.180-35, no sentido de que, nas
diferenças decorrentes do pagamento de reajuste nos vencimentos de
servidores públicos, devem incidir juros moratórios na taxa anual de
6%. Ressalva de postergada orientação pessoal do relator, que entende
cindíveis as taxas dos juros moratórios, com imediata incidência da lei
nova (in casu, a Lei no 11.960/2009). Extinção do processo, sem
resolução do mérito, quanto ao codemandante Roberto Torres Barreto.
Não provimento do apelo da Fazenda Pública e provimento parcial do
recurso dos requerentes, para que os versados adicionais de
quinquênios e sexta-parte se contem sobre a soma do “salário base”,
por eles percebido, com as vantagens monetárias pagas, ut singuli, sob
o título de Regime Especial de Trabalho Policial, Adicional de Local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 8 de 15
Exercício e décimos referidos no art. 133 da Constituição do Estado de
São Paulo (Apelação Cível no 990.10.317305-8, 11a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Ricardo Dip, j. 13/10/2010).
A posição ora perfilhada é também a adotada pela Colenda
Seção de Direito Público deste Tribunal, na Assunção de Competência
suscitada nos autos da Apelação Cível no 766.345-5/9-00, relatada pela
douta Desembargadora Teresa Ramos Marques:
Inativos não percebem verbas eventuais, ficando assim
excluídas apenas as vantagens que tenham inseridas em sua base de
cálculo a sexta-parte, pois não pode esta incidir sobre si mesma em
recíproca influência, hipótese em que vulneraria realmente o art. 37,
inciso XIV, da Constituição Federal, com a redação então vigente.
Também as vantagens remuneratórias adquiridas a partir
da vigência da Emenda 19/98 ficam excluídas da incidência da sexta-
parte, uma vez que a Constituição Federal, a partir de então, não
permite o cômputo de uma vantagem sobre outra, independentemente de
sua natureza.
Qualquer vantagem remuneratória concedida após a
edição da Emenda Constitucional 19/98 não pode ser incluída na base
de cálculo da sexta-parte, diante da vedação expressa do art. 37, inciso
XIV, da Constituição Federal.
É certo que o art. 115, inciso XVI, da Constituição Estadual
continua repetindo a redação anterior do inciso XIV do art. 37 da
Constituição
Federal,
mas,
hierarquicamente
subordinado
à
Constituição Federal, perdeu eficácia na parte em que só veda o
cômputo ou acúmulo aos acréscimos ulteriores dos acréscimos
pecuniários com “o mesmo título ou idêntico fundamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 9 de 15
No entanto, as gratificações que foram concedidas para
substituir reajustes, sem natureza jurídica de genuína “gratificação”,
pois permanentes, beneficiando genericamente a todos os servidores,
inclusive os inativos, se integram ao padrão e, assim, recebem a
incidência da sexta-parte, mesmo que instituída depois da Emenda
19/98.
5- O Eg. Superior Tribunal de Justiça também já se ocupou
da prescrição em matéria de sexta-parte e adicionais por tempo de
serviço (hipótese dos quinquênios):
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
“SEXTA-
PARTE”
ART. 129 DA CE/SP
PRESCRIÇÃO
TRATO
SUCESSIVO SÚMULA No 85/STJ. 1- A prescrição para os servidores
públicos do Estado de São Paulo requererem a vantagem denominada
“sexta-parte”, instituída pelo art. 129 da Constituição Estadual, é de
trato sucessivo. Precedentes. 2- Agravo regimental improvido (Agr.Reg.
no Agr.Instr. no 942.593/SP, 5a Turma, relator Ministro Jorge Mussi, j.
07/10/2008).
ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA
VANTAGEM DA SEXTA-PARTE PRESCRIÇÃO SÚMULA 85 DO
STJ. À vantagem denominada sexta-parte, aplica-se o enunciado 85 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, atingindo apenas as parcelas
vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
Precedentes Recurso desprovido (REsp no 620.021/SP, 5a Turma, relator
Ministro José Arnaldo da Fonseca, j. 15/09/2005).
ADMINISTRATIVO

RECURSO
ESPECIAL

ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 10 de 15
RECÁLCULO

PRESCRIÇÃO

OBRIGAÇÃO
DE
TRATO
SUCESSIVO. A prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda
Pública atinge o fundo de direito quando o ato lesivo da Administração
negar a situação jurídica fundamental em que se embasa a pretensão
veiculada. Na hipótese, encontrando-se a situação jurídica consolidada
pela concessão dos referidos adicionais, não se aplica a prescrição da
ação, mas o comando inserto na Súmula no 85/STJ, que disciplina a
prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são
atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à
propositura da ação. Embargos de divergência rejeitados (Emb.Div. no
REsp no 42.841/SP, 3a Seção, relator Ministro Vicente Leal, j.
23/06/1999).
Vale transcrever a Súmula 85 do Superior Tribunal de
Justiça: Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.
6- Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009
para fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 11 de 15
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária . A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 12 de 15
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o
uso do IPCA-E tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas
condenações judiciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna
sobre a matéria e para guardar coerência com as decisões do STF na
Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 13 de 15
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 14 de 15
LEI 11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei
9.9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo
regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento,
sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em
virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não
se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
7- Quanto aos honorários advocatícios, já ponderados o
valor da causa e os demais critérios estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045470-82.2017.8.26.0053 - Voto no 28711 Página 15 de 15
do Código de Processo Civil, considero que as ações desta natureza, as
de adicional temporal e afins, são repetitivas, geralmente ajuizadas em
massa, carentes de criatividade, sem nenhuma complexidade seja no
plano formal, seja no acompanhamento processual. Logo, há que
prevalecer o quantum adotado na r. sentença apelada, já considerados os
honorários recursais.
Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária;
nego provimento à apelação da Fazenda do Estado. Com observação de
que os índices e critérios de cálculo tanto da correção monetária quanto
dos juros serão aplicados nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator